Tribunal: TJBA
Processo: 8010187-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010187-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA DE FARIA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. PRÓTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/1998. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face de operadora de plano de saúde, objetivando o fornecimento de aparelho auditivo prescrito para tratamento de deficiência auditiva severa.

Decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora, pleiteando a concessão da tutela de urgência para compelir a fornecedora a custear o equipamento, sob pena de multa.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Interposição de Embargos de Declaração, rejeitados. Posterior Agravo Interno, prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, sustentando a legalidade da negativa com base em cláusula contratual de exclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de aparelho auditivo não vinculado a procedimento cirúrgico, prescrito para tratamento de deficiência auditiva severa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória as próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico, entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura para o fornecimento de órtese não cirúrgica encontra respaldo legal, sendo legítima a negativa do plano de saúde no caso analisado.

A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, tem reafirmado que o aparelho auditivo de amplificação sonora individual – AASI – não configura cobertura mínima obrigatória nos termos da legislação vigente, por não se vincular a ato cirúrgico (REsp 1.915.528/SP).

O Rol de Procedimentos da ANS, mesmo de natureza exemplificativa, exige comprovação da necessidade médica, inexistência de alternativas terapêuticas e urgência, elementos não comprovados nos autos.

Diante da ausência de probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“É legítima a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de aparelho auditivo não vinculado a procedimento cirúrgico, por se tratar de exclusão expressamente prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 e no contrato firmado entre as partes, cuja intervenção judicial demanda prova inequívoca da necessidade médica, urgência e ausência de alternativa terapêutica, ausentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.915.528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8010187-42.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante TATIANA DE FARIA AZEVEDO e agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora, restando
prejudicado o Agravo Interno
interposto nos autos, em razão do julgamento do mérito do presente recurso.

Salvador, .